Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI 4878/65. LEI 4.949/2021. PREVISÃO NO EDITAL. CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 9o, VI, da Lei 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, prevê que um dos requisitos para matrícula na academia nacional de polícia é gozar de boa saúde física, o que pode ser verificado pelo teste de aptidão física.

2. A Lei 4.949/2012 que disciplina as normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional no âmbito do Distrito Federal consigna em seus artigos 39 ao 42 a existência de prova física bem como a forma de realizá-la.

3. Na hipótese, o teste de aptidão física tem previsão legal e consta expressamente no edital. Na esfera do procedimento administrativo, a partir do momento em que há publicação de um edital, abre-se a oportunidade para os interessados impugná-lo, caso evidencie algum erro ou ilegalidade. Não há notícia de que o agravante ou qualquer outro candidato tenha impugnado a parte do edital que previa o teste de aptidão física. Ou seja, houve concordância com os termos do edital.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.